Tribunal: STF
Processo: ARE 1404564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. CONTRADITA. TESTEMUNHA QUE LITIGA CONTRA O MESMO EMPREGADOR. "Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador" (Súmula 357/TST). Troca de favores deve ser comprovada e não presumida. Precedentes. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST. 2. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO COM O BANCO. A Corte de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu pela existência de fraude na contratação e pela caracterização da relação de emprego com o Banco. O contexto fático revelado e examinado no acórdão regional, infenso a reexame, na diretriz da Súmula 126 do TST, impede a verificação das violações à Lei indicadas e o pretendido dissenso jurisprudencial (Súmula 296, I, do TST). 3. APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NAS NORMAS COLETIVAS DOS BANCÁRIOS. Interposto à deriva dos requisitos traçados no art. 896 da CLT, não merece processamento o recurso de revista. Vício de aparelhamento a impedir o fluxo do apelo de índole extraordinária. 4. INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL. EFEITOS. A decisão regional manifesta conformidade com a Súmula 437, I, do TST, de forma que o processamento do recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 7º, da CLT. 5. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NO SÁBADO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º- A, DA CLT. TRECHO INSUFICIENTE. A transcrição de trecho do acórdão que não traz todos os fundamentos adotados pelo Regional não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 6. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. ÔNUS DA PROVA. Ao alegar fato obstativo ao direito comprovado da autora, o réu atraiu para si o ônus da prova de suas alegações quanto à correção dos valores pagos, incumbência legal da qual não se desvencilhou. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Qualquer outra conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, iniciativa infensa à instância extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. 7. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. Estando a decisão em conformidade com a exceção prevista no inciso I, do art. 491 do CPC, não há que se falar nas violações indicadas. 8. JUSTIÇA GRATUITA AO TRABALHADOR. CABIMENTO. Na Justiça do Trabalho, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, é bastante a declaração de miserabilidade jurídica firmada pela parte (inteligência da Súmula 463, I, do TST). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – RECURSO DE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O ajuizamento da ação antecede a Lei no 13.467/2017, razão pela qual subsistem as diretrizes da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas 219 e 329 (IN no 41/2018 do TST). Na Justiça do Trabalho, os pressupostos para deferimento dos honorários advocatícios, previstos no art. 14 da Lei nº 5.584/70, são cumulativos, sendo necessário que o trabalhador esteja representado pelo sindicato da categoria profissional e, ainda, que perceba salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou, recebendo maior salário, comprove situação econômica que não lhe permita demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Ausente a assistência sindical, desmerecido o benefício. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 7º, XXVI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente